Tribunal: STF
Processo: HC 230214
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Francisco Aristides Siqueira Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp. 2.283.166/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    FRANCISCO ARISTIDES SIQUEIRA PEREIRA agrava da decisão de fls. 606-609, em que reconsiderei a decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer do agravo, e, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ, negar provimento ao recurso especial. 



    Para tanto, assere que "o fato de ter cometido outro crime durante o período de liberdade provisória, por si só, não pode ser suficiente para agravar o regime de reprimenda, tendo em vista que, no caso concreto, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP são favoráveis ao paciente. [...] Quanto à quantidade de cigarros, esta não pode ser considerada como justificativa para o aumento da pena-base. [...] Ainda que assim não fosse, a quantidade de cigarros não revela maior dolo do agravante" (fls. 617-618). 



    Destaca que, "[a]inda que assim não se entenda, não restam dúvidas de que a majoração da pena-base foi excessiva. Com efeito, a exasperação em razão das circunstâncias que pesam em desfavor do agravante se mostra desarrozoada e desproporcional" (fl. 618). Salienta também que "deve ser afastada a pena de inabilitação para conduzir veículo automotor imposto ao agravante, tendo em vista a inconveniência da medida restritiva" (fl. 621). 



    Assere, por fim, que "a pena de prestação pecuniária ser reduzida a patamar que possibilite o adimplemento pelo apenado, com fundamento no requisito da proporcionalidade da pena, além de respeitar as regras estabelecidas no art. 45, §1º, do CP e a sua natureza indenizatória" (fl. 623). (eDOC 3)



    No STJ, o recurso não foi provido.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão da ordem para o fim de: a) afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime, com o devido redimensionamento da pena; b) caso não sejam afastadas as vetoriais, promover a elevação da pena-base levando-se em conta a diretriz do termo médio ou a fração de aumento de 1/6 (ou montante a tanto aproximado), calculado a partir da pena mínima, para cada circunstância judicial tida como desfavorável; c) afastar a imotivada pena de inabilitação para dirigir veículo automotor; d) reduzir a prestação pecuniária para o mínimo legal ou valor a tanto aproximado.”



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Vejam-se os fundamentos adotados na dosimetria:



    3. Individualização da pena 3.1. 



    Contrabando (artigo 334-A do Código Penal) 



    O tipo penal descrito no artigo 334-A do Código Penal prevê a aplicação de pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 



    - Circunstâncias judiciais (1ª fase) 



    Na primeira fase de aplicação da pena, da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, infere-se que: a) quanto à culpabilidade, o grau de reprovabilidade e o dolo devem ser valorados negativamente, uma vez que o réu encontrava-se em liberdade provisória concedida no inquérito policial nº 5002640- 60.2020.4.04.7106, da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS (processo 5002640-60.2020.4.04.7106/RS, evento 89, OFIC2), e nos autos nº 0001830- 23.2020.8.16.0149, da Vara Criminal da Comarca de Salto do Lontra/PR (evento 65, CERTANTCRIM2 ). 



    Por isso, exaspera-se a pena em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias. 



    b) os antecedentes (fatos penais pretéritos ao crime praticados pelo réu), constituem vetorial neutra. 



    c) a conduta social (atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade) deve ser considerada vetorial neutra, ante a inexistência de elementos em contrário nos autos. 



    d) a personalidade do agente (boa ou má índole, maior ou menor sensibilidade ético-social, presença ou não de eventuais desvios de caráter) deve ser considerada negativa, tendo em vista o desrespeito contumaz às normas aduaneiras, o que pode ser aferido pela sua certidão de antecedentes criminais que aponta nova prisão em flagrante por prática de novo crime idêntico pouco mais de três meses após o fato destes autos, que lhe rendeu condenação ainda pendente de trânsito em julgado na Ação Penal nº 5009574-03.2021.4.04.7202, da 1ª Vara Federal de Chapecó/SC (evento 65, CERTANTCRIM1). 



    Tais informações indicam que a parte ré apresenta desvios de personalidade e que, à época dos fatos, fazia da prática de crimes fronteiriços o seu meio de vida ou ao menos um meio de complementação de sua renda. Nesse sentido: TRF4, ACR 5034212-32.2018.4.04.7000, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 21/05/2019. Por isso, exaspera-se a pena 4 meses e 15 dias. 



    e) o motivo do crime (razões que moveram o agente a cometer o crime) é o comum à espécie. 



    f) as circunstâncias do crime (estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o modo de execução do crime, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, os instrumentos empregados, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato) são negativas, com base nos seguintes fundamentos:(i) atuou em concurso de agentes, visto que admitiu ter sido contratado por terceiros para o transporte, o que indica inclusive a interação do réu com organização criminosa de grande poderio financeiro atuante nesta região de fronteira; e (ii) elevada quantidade de cigarros movimentada na ocasião (117.000 maços) impõe a exasperação da sanção penal. 



    Diante do primeiro fundamento, vetoriza-se a pena em 4 meses e 15 dias de reclusão, seguida do acréscimo de outros3 meses dada a quantidade de cigarros - um mês para cada fração completa de 30.000 maços de cigarros (TRF4, ACR 5003246-26.2018.4.04.7117, OITAVA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 12/09/2019) -, resultando, ao cabo, na soma total de 7 meses e 15 dias de reclusão. 



    g) as consequências do crime (extensão do dano produzido pela prática criminosa) foram irrelevantes pela apreensão dos bens de origem espúria. h) descabe a análise do comportamento da vítima (contribuição da vítima para a ação delituosa), haja vista a natureza do crime. 



    Desse modo, fixo a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. - Circunstâncias legais (2ª fase) 



    Nesta fase, estão ausentes agravantes. 



    Contudo, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), pelo que atenuo a pena em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e fixo a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão. 



    Afasto a incidência da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, conforme deduzido pela defesa em memoriais, considerando que não ocorreram circunstâncias relevantes, anteriores ou posteriores ao crime, primeiro porque o réu demonstrou ter plena consciência da ilicitude de sua conduta durante seu interrogatório judicial, segundo porque a simples alegação de hipossuficiência financeira ou social, desprovida de qualquer demonstração, não pode servir como justificativa à prática de delitos (TRF4, ACR 5015158- 76.2015.4.04.7100, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 01/03/2018). 



    Outrossim, anoto que reputo plenamente válida e aplicável a Súmula n. 231 do STJ, não havendo que se falar em afastamento de sua aplicabilidade, especialmente porque in casu a pena-base e a pena intermediária ora fixadas afastaram-se da pena mínima cominada em lei. 



    - Circunstâncias de aumento ou de diminuição de pena (3ª fase) 



    Inexistem causas de aumento ou diminuição a serem ponderadas, razão pela qual fixo a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão. 



    3.2. Desobediência (artigo 330 do Código Penal) (e-STJ Fl.205)



    O tipo penal descrito prevê a aplicação de pena de15 (quinze) dias a 6 (seis) meses de detenção, e multa. - 



    Circunstâncias judiciais (1ª fase) 



    Na primeira fase de aplicação da pena, da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, infere-se que: 



    a) quanto à culpabilidade, o grau de reprovabilidade e o dolo devem ser valorados negativamente, uma vez que o réu encontrava-se em liberdade provisória concedida no inquérito policial nº 5002640- 60.2020.4.04.7106, da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS (processo 5002640-60.2020.4.04.7106/RS, evento 89, OFIC2), e nos autos nº 0001830- 23.2020.8.16.0149, da Vara Criminal da Comarca de Salto do Lontra/PR (evento 65, CERTANTCRIM2 ). Por isso, exaspera-se a pena em 20 (vinte) dias. 



    b) os antecedentes (fatos penais pretéritos ao crime praticados pelo réu), constituem vetorial neutra. 



    c) a conduta social (atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade) deve ser considerada vetorial neutra, ante a inexistência de elementos em contrário nos autos. 



    d) a personalidade do agente (boa ou má índole, maior ou menor sensibilidade ético-social, presença ou não de eventuais desvios de caráter) deve ser considerada negativa, tendo em vista o desrespeito contumaz às normas aduaneiras, o que pode ser aferido pela sua certidão de antecedentes criminais que aponta nova prisão em flagrante por prática de novo crime de contrabando pouco mais de três meses após o fato destes autos, que lhe rendeu condenação ainda pendente de trânsito em julgado na Ação Penal nº 5009574-03.2021.4.04.7202, da 1ª Vara Federal de Chapecó/SC (evento 65, CERTANTCRIM1). Tais informações indicam que a parte ré apresenta desvios de personalidade e que, à época dos fatos, fazia da prática de crimes fronteiriços o seu meio de vida ou ao menos um meio de complementação de sua renda. Nesse sentido: TRF4, ACR 5034212- 32.2018.4.04.7000, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 21/05/2019. Por isso, exaspera-se a pena 20 (vinte) dias. e) o motivo do crime (razões que moveram o agente a cometer o crime) será apreciado na fase seguinte, a fim de evitarbis in idem. 



    f) as circunstâncias do crime (estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o modo de execução do crime, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, os instrumentos empregados, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato) são neutras. 



    g) as consequências do crime (extensão do dano produzido pela prática criminosa) são próprias da espécie delitiva. 



    h) descabe a análise do comportamento da vítima (contribuição (e-STJ Fl.206) da vítima para a ação delituosa), haja vista a natureza do crime. 



    Desse modo, fixo a pena-base em 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, e multa. - 



    Circunstâncias legais (2ª fase) 



    Nesta fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, consoante o disposto no artigo 65, III, d, do Código Penal. Incide também a agravante prevista no artigo 61, II, b, do Código Penal, já que o acusado praticou o delito em questão para assegurar a prática de contrabando. 



    Sendo assim, deve haver a compensação da agravante com a atenuante, mantendo-se a pena intermediária em 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, e multa. Afasto a incidência da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, conforme deduzido pela defesa em memoriais, considerando que não ocorreram circunstâncias relevantes, anteriores ou posteriores ao crime, primeiro porque o réu demonstrou ter plena consciência da ilicitude de sua conduta durante seu interrogatório judicial, segundo porque a simples alegação de hipossuficiência financeira ou social, desprovida de qualquer demonstração, não pode servir como justificativa à prática de delitos (TRF4, ACR 5015158- 76.2015.4.04.7100, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 01/03/2018). 



    Outrossim, anoto que reputo plenamente válida e aplicável a Súmula n. 231 do STJ, não havendo que se falar em afastamento de sua aplicabilidade, especialmente porque in casu a pena-base e a pena intermediária ora fixadas afastaram-se da pena mínima cominada em lei. 



    - Circunstâncias de aumento ou de diminuição de pena (3ª fase) 



    Inexistem causas de aumento ou diminuição a serem ponderadas, razão pela qual fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção. 



    Objetivando resguardar a proporcionalidade da pena de multa à luz dos parâmetros mínimo e máximo do artigo 49 do Código Penal (respectivamente, 10 e 360 dias-multa), fixo esta em 63 (sessenta e três) dias-multa, os quais, dadas as condições econômicas do acusado, presumidas pelas informações colhidas em sede judicial (R$ 1.500,00), destacando-se o recolhimento da fiança fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o valor da carga apreendida (R$ 585.000,00), arbitro em 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3.3. 



    Concurso de Crimes 



    Tendo em vista que o réu, mediante mais de uma ação, praticou mais de um crime, as penas privativas deverão ser aplicadas cumulativamente, nos termos do art. 69 do Código Penal. Procedendo ao somatório, resulta a pena do acusado em 3 (três) anos de reclusão e 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, os quais, dadas as condições econômicas do acusado, presumidas pelas informações colhidas em sede judicial, arbitro em 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizável pelo IPCA-e. (eDOC 2, p. 209)



    Não há, como se vê, teratologia a autorizar a excepcional intervenção desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente